Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735970-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME DE JESUS SOUZA AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 31010974). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, oportunidade em que o agravante informou ter havido a perda do objeto do recurso (id 31886591). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator